Tribunal: TJES
Processo: 5010668-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010668-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDIANE FERREIRA KALKE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010668-34.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
:
EDIANE FERREIRA KALKE
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2016. LEI ESTADUAL Nº 7.854/2004. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 5606/ES). DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS APÓS O RECONHECIMENTO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS ATÉ A EFETIVA INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, busca o recebimento de valores retroativos referentes à promoção do ano de 2016. Alega que, embora o direito tenha sido reconhecido funcionalmente após a impetração de Mandado de Segurança Coletivo pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES (MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000), os efeitos financeiros só foram efetivamente implementados em setembro de 2019, restando pendente o pagamento das diferenças entre a data da impetração (07/11/2016) e a incorporação em folha.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08/11/2016 a agosto/2019, com incidência de correção monetária e juros pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, sustentando: a) a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação individual; b) a impossibilidade de pagamento dos retroativos em razão da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada pelo STF na ADI 5606/ES, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções por questões de responsabilidade fiscal.

4. O recurso não merece provimento. Quanto à prejudicial de prescrição, o entendimento consolidado pelo STJ e aplicado por este colegiado é de que a impetração de Mandado de Segurança Coletivo interrompe o prazo prescricional para a ação de cobrança individual. Considerando que o MS foi impetrado em 2016 e a segurança foi concedida parcialmente para garantir a deflagração do processo promocional, o prazo prescricional permaneceu interrompido até o trânsito em julgado ou a implementação do direito, não havendo que se falar em prescrição das parcelas requeridas (2016-2019) em face da data de ajuizamento da presente demanda. No mérito, embora o STF tenha declarado a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.470/2015 na ADI 5606/ES, tal decisão validou a suspensão temporária dos pagamentos para adequação fiscal, e não a supressão do direito ou o perdão da dívida. Uma vez que o próprio Tribunal de Justiça reconheceu o reequilíbrio fiscal e implementou os efeitos financeiros a partir de setembro de 2019, tornam-se devidos os valores retroativos acumulados desde que o direito à promoção foi consolidado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação ao direito adquirido já reconhecido judicialmente no
mandamus
coletivo.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)